Tribunal: TJSP
Processo: 1051049-85.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES - Alegação da existência de omissão no v. acórdão embargado - Descabimento – Hipótese em que a recorrente busca o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1051049-85.2018.8.26.0114/50000,
da Comarca de Campinas, em que é embargante GERALDINA DE
BRITO ROSA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051049-85.2018.8.26.0114/50000
2
VOTO No: 30520
EBDC.No: 1051049-85.2018.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
EBTE.:
GERALDINA DE BRITO ROSA SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA)
EBGO.:
BANCO BMG S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÕES E
CONTRADIÇÕES - Alegação da existência de omissão no
v. acórdão embargado - Descabimento Hipótese em que a
recorrente busca o mero rejulgamento do feito

Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que
deve ser veiculado pela via recursal adequada

EMBARGOS REJEITADOS.
Contra
o
venerando
acórdão
de
fls.306-313, que deu provimento ao recurso de apelação
do réu, opõe a autora, Geraldina de Brito Rosa Souza,
embargos de declaração.
Sustenta que há omissões e contradições
no v. acórdão embargado, pretendendo prequestionamento.
Afirma
que
não
foi
considerada
a
vulnerabilidade do consumidor (CDC, art.4o, incisos I e
III), a necessidade de sua adequada informação (CDC,
art.6o, inciso III), as abusividades praticadas (CDC,
art.39, inciso V, e art.51, inciso IV) e a limitação de
seus direitos (CDC, art.54, §§3o e 4o).
Afirma ainda que não foi observada a
facilitação da defesa dos direitos do consumidor em
juízo, sendo que deveria ter sido invertido o ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051049-85.2018.8.26.0114/50000
3
prova (CDC, art.6o, inciso VIII).
Acrescenta
que
não
pretendeu
a
contratação de cartão, tanto que nunca desbloqueou o
plástico, e que o banco se utiliza dessa prática para
burlar o limite legal para a consignação.
É o relatório do necessário.
O recurso não merece acolhimento.
Conforme
entendimento
assentado
pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “Nos termos do
art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração destinam-
se
apenas
a
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradições, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento da parte e corrigir erro material” (EDcl no
AgRg no REsp 1426981/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe
01/06/2016).
No caso presente, nada há para ser
esclarecido
ou
acrescentado,
ausentes
os
vícios
previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil de
2015.
Inicialmente, deve ser observado que não
cabia invocar a inversão do ônus da prova, uma vez que o
processo não foi julgado com base na distribuição do
ônus probatório.
A d.Turma Julgadora entendeu que “a prova
produzida nos autos do processo, contrastada com as
alegações das partes, permite concluir que houve a
efetiva contratação do cartão de crédito (fls.124-127),
bem como a disponibilização pelo banco das quantias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051049-85.2018.8.26.0114/50000
4
R$1.380,00, R$292,00 e R$141,00, respectivamente em
29.10.15,
27.03.17
e
22.05.17
(fls.130-132)”
(fls.308-309).
Em nenhum momento se desconsiderou a
vulnerabilidade da recorrente, que é inerente á condição
de consumidor; contudo, tal vulnerabilidade não pode lhe
retirar a autonomia e a liberdade para contratar.
Como constou do v.acórdão embargado, “Os
termos da contratação são claros, havendo diversas
menções à adesão a cartão de crédito no instrumento, a
expressa previsão das taxas de juros praticadas e ainda
autorização
para
reserva
de
margem
consignável
e
desconto em benefício previdenciário, conforme itens
VIII e IX” (fls.309).
Assim, atuou a consumidora nos limites de
sua autonomia da vontade, inexistindo elementos de
convicção que corroborem a sua alegação de que não houve
o fornecimento de informação adequada.
Como mencionado, os termos do contrato
eram claros, com diversas menções à contratação de
cartão de crédito.
De se destacar que, no caso em análise, a
consumidora se utilizou do contrato de cartão de crédito
em mais de uma ocasião.
No mais, não se vislumbra abusividade
alguma pela excessiva ou exagerada desvantagem do
consumidor quanto às obrigações assumidas.
Como já destacado, “o valor das faturas
vinha sendo reduzido, indicando que os pagamentos eram
suficientes para adimplir os juros e também parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051049-85.2018.8.26.0114/50000
5
principal (fls.133-149)” e “sem novas utilizações do
cartão, é possível observar que o valor da faturas volta
a decrescer (fls.152-156)” (fls.311).
Logo, ao contrário do quanto afirmado, o
venerando acórdão não incorreu em omissão ou contradição
em relação à matéria alegada nos presentes embargos.
A efetiva ocorrência de desbloqueio de um
plástico que representa o contrato não se mostra
relevante como pretende a autora, pois, no caso em
exame, ficou demonstrada a adesão e também a utilização
da linha de crédito rotativo que constitui o contrato de
cartão de crédito.
Na
realidade,
buscam
os
presentes
embargos de declaração uma nova análise das questões já
debatidas, revelando o nítido propósito de obter um
rejulgamento acerca daquilo que ficou decidido, o que
não é possível no âmbito estreito do presente recurso.
O inconformismo da parte com o resultado
do julgamento, embora previsível, deve ser veiculado
pela via recursal adequada.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
presentes embargos de declaração.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
RELATORA